Tribunal: TJDFT
Processo: 0731258-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731258-12.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JANAÍNA CÉSAR DOLES RECORRIDO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS PROCEDENTES. CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ. ART. 85, §§2o, 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. MITIGAÇÃO. PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É inadequada a manifestação, por meio de contrarrazões ao recurso de apelação, de pretensões estranhas aos termos da apelação, porque a manifestação da parte apelada está adstrita aos limites objetivos estabelecidos pelos termos do recurso interposto pela parte contrária, de modo que sua incumbência se restringe a se contrapor aos motivos sustentados pela parte recorrente no intento de modificar a sentença apelada. Pedidos em contrarrazões não conhecidos. 2. As bases de cálculo de honorários de sucumbência objetivamente previstas no art. 85, §2o, do CPC consubstanciam regra preponderante e somente podem ser afastadas nas hipóteses delineadas no art. 85, §8o, do CPC, isto é, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 3. Em recente alteração legislativa, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o §8o-A no art. 85 do CPC, segundo o qual a fixação por apreciação equitativa dos honorários advocatícios deve se orientar pelas bases de cálculo objetivamente previstas no §2o do art. 85 do CPC ou pelos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios, aplicando-se o que for maior. 4. No caso, o valor da condenação é de R$3.000,00 (três mil reais) e, em consequência, o valor dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o título condenatório, resulta em R$300,00 (trezentos reais). Nesse contexto, a base de cálculo estabelecida no art. 85, §2o, do CPC é inviável, por resultar em honorários de sucumbência de valor irrisório e desproporcional ao trabalho da advogada e à dignidade do ofício. 5. O valor previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para o caso, de R$9.013,25 (nove mil treze reais e vinte e cinco centavos), também não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das particularidades da causa, sobretudo quando proporciona ganho maior à causídica do que o valor da condenação estabelecido na sentença favorável à sua cliente. 6. A referida tabela não vincula estritamente o julgador, por ser dirigida aos advogados quando do ajuste de honorários contratuais, e, para o Poder Judiciário, serve de elemento orientador e informativo, de modo que o arbitramento dos honorários de sucumbência deve conjugar a interpretação teleológico-sistemática com as especificidades do caso concreto, a fim de garantir a aplicação coerente e equitativa do ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Nesse cenário, um parâmetro razoável para a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a observância de 20% (vinte por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para o ajuste de honorários advocatícios contratuais. Assim, contempla-se, de um lado, a remuneração do trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade do ofício e, de outro lado, atende-se o postulado da vedação do enriquecimento sem causa. 8. A sentença recorrida deve ser reformada apenas para, nos termos dos arts. 85, §§2o, 8o e 8o-A, do CPC e das teses vinculantes consolidadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, fixar honorários de sucumbência em favor da advogada da autora no valor principal de R$1.802,65 (um mil oitocentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF. 9. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §8o-A, do CPC, sustentando que, acaso utilizada a apreciação equitativa, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios. Pugna, assim, para que a verba honorária seja fixada em R$ 9.013,25 (nove mil, treze reais e vinte e cinco centavos). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§8o e 8o-A, do CPC, porquanto a análise da tese recursal (revisão do quantum fixado a título de verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030